Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716433-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: BIRELLO CIA LTDA, YARA CHRISTOVAM BIRELLO, WALTER BIRELLO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud, bem como a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes (ID no 154318120 – autos de origem). Para tanto, relatam que novas pesquisas via sistema Sisbajud não estão condicionadas ao seu êxito total, mas à mera possibilidade de êxito. Alegam ser irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada. Acrescentam que as últimas consultas ao sistema Bacenjud ocorreram há mais de cinco anos. Ponderam que o pedido de busca de bens via Sisbajud reforça a aplicação de princípios constitucionais, como o da razoável duração do processo, da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da boa-fé processual. Aduzem ser possível a inscrição do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, e que entendimento contrário viola o disposto nos arts.139 e 782, ambos do CPC, que visam dar maior efetividade às ações executivas. Colacionam julgados nesse sentido. Destacam a necessidade da concessão da antecipação da tutela pelo fato de desconhecerem bens de propriedade dos agravados e porque o feito está tramitando há mais de seis (6) anos sem que os executados quitem a dívida. Requerem seja deferida a liminar determinando a consulta aos sistemas SISBAJUD, bem como a inclusão dos nomes dos agravados no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Ao final, pedem o provimento do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. O Sisbajud, ainda não utilizado no caso dos autos, é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o Bacenjud. Além disso, a pesquisa via Bacenjud, que restou infrutífera, foi realizada há mais de quatro (4) anos (ID no 30153752 – dos autos de origem). Desse modo, se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de certo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, os agravados podem ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da constrição de ativos financeiros do executado. III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. IV. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do BACENJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. V. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação da ordem de indisponibilidade mediante o SISBAJUD que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido". (Acórdão 1343176, 07459927320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido". (Acórdão 1341964, 07045639220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto ao pedido de inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, parece assistir razão às agravantes, em uma primeira análise, eis que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. Ante o exposto, defiro a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, 12 de maio de 2023 08:42:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator